Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-18.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, além da confissão espontânea do adolescente.
2. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam o seu desenvolvimento).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.